Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação por tráfico de drogas interestadual em que se pretende o reexame da individualização da pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se frações de aumento da pena-base e em razão da causa de aumento do tráfico interestadual.
III. Razões de decidir
3. Salvo evidente ilegalidade, a revisão criminal não se presta para reexaminar individualização da pena. Tem limites estritos. Sua finalidade é desconstituir o julgado em decorrência de vício de procedimento ou no julgamento. Não é a via adequada para nova individualização da pena.
IV. Dispositivo
4. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; L. 11.343/06, arts. 33, caput e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 644934/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 9.3.21. TJDFT, córdão 1316710, 07444814020208070000, Relatora Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/2/2021. STF, RvC 5475/AM, rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 6.11.19.